Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-48.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADIR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 327.686.721-49 (RECORRENTE), ROSANA DA SILVA FREITAS - CPF: 024.678.961-10 (ADVOGADO), ATLANTA COBRANCAS E SERVICOS CADASTRAIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.658.184/0001-91 (RECORRIDO), SANDOVAL DE SOUZA CARVALHO - CPF: 077.170.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO de empréstimo pessoal COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE. ENUNCIADO No 39 DO FONAJE.
OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI No 9.099/95.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de rescisão de contrato de empréstimo pessoal c/c devolução das quantias pagas e indenização por danos morais.

2.

No caso em análise não há falar em incompetência do JEC para apreciar o feito, porque a via especial é competente para processar e julgar a presente ação, visto que o valor da causa deve ser o valor do proveito econômico buscado pelo autor, conforme dispõe o enunciado 39 do FONAJE
“
Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.”

3.

Da mesma forma, estipula o art. 292, II, do CPC, que o valor da causa pode se referir à parte controvertida do ato jurídico objeto da ação. Destarte, deve ser levado em conta o proveito econômico perseguido pelo autor acerca da restituição dos valores dispendidos para efetivação do contrato, o que se situa dentro do limite do valor de alçada do JEC, sendo este competente para o processamento e julgamento da causa, uma vez que o valor atribuído à causa está em consonância com o disposto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para desconstituir a sentença recorrida, e via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem, para o regular processamento e julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão de contrato de empréstimo pessoal c/c devolução das quantias pagas e indenização por danos morais.

Em síntese, o Autor informa que no ano de 2017 celebrou um contrato de empréstimo no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) após localizar um anuncio de empréstimo pessoal na rede mundial de computadores (facebook) onde indicava a empresa ré ATLANTA COBRANÇAS E SERVIÇOS CADASTRAIS LTDA – EPP como credora do valor.

Aduz que foi orientado por um suposto preposto da ré a realizar o depósito de 25% do valor do seguro do contrato a fim de efetivar o empréstimo, assim, imbuído de boa-fé, depositou na conta indicada o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), em seguida, foi depositado na conta do Autor o importe de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), contudo, o valor não foi credito por ter sido realizado através de cheque extraviado/roubado/furtado.

Deste modo, considerando que já havia realizado o pagamento do sinal do empréstimo e até a presente data não recebeu o valor contratado, pugna pela rescisão do contrato com a respectiva devolução do valor depositado, na forma dobrada, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, a sentença objurgada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 3o, inciso I e artigo 15, da Lei. 9.099/95 por considerar como valor da causa o montante contratado através do empréstimo pessoal no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte e mil reais), o que ultrapassa o limite dos Juizados Especiais.

Irresignado, o Autor recorreu alegando, em síntese, que a discussão na presente lide cinge-se a devolução do valor depositado a título de sinal, e não o pagamento do valor total do contrato, o qual é inferior ao limite estabelecido pelo artigo 3o, inciso I da Lei 9.099/95.

Não aportaram aos autos as contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020